Tribunal: STF
Processo: ARE 1231119
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 1, p. 310):
    Furto qualificado: abuso de confiança. Denunciação caluniosa. Inépcia da inicial. Desentranhamento de provas. Provas. Causa de diminuição. 
    1 - Não é inepta denúncia que expõe o fato criminoso, assim como a data, local e a maneira como agiu o acusado, além de apresentar a qualificação desse, a classificação do crime e o rol de testemunhas. 
    2 - A juntada de documentos pelas partes é possível em todas as fases processuais, desde que respeitado o contraditório (CPP, art. 231). 
    3 - Nos crimes patrimoniais, a exemplo do de furto, a palavra da vítima, quando coerente com as demais provas, possui especial relevância e pode amparar o decreto condenatório. 
    4 - Comete o crime de denunciação caluniosa aquele que, sabendo da inocência da vítima, imputa a essa, falsamente, fatos definidos como crime, dando causa a investigação policial. 
    5 - Descabida a aplicação da causa de diminuição do § 2° do art. 339 do CP, se a conduta imputada falsamente à vítima consiste em crime e não contravenção penal. 
    6 - Apelação não provida. 
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 2, p. 2).
    No recurso extraordinário (eDOC 2, p. 20-25), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se, em suma, a nulidade do feito em razão da inépcia da denúncia, bem como da não juntada do laudo de avaliação indireta. Pugna-se pela desclassificação da conduta relativa ao segundo fato para o delito previsto no art. 138 do CP, bem como pela absolvição do crime do art. 399 do CP.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por não apresentar a demonstração da repercussão geral da matéria (eDOC 2, p. 43-46).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na ausência de demonstração da repercussão geral da matéria. Ressalto, no entanto, que o agravante deixou de impugnar esse fundamento, limitando-se a reiterar as razões do recurso extraordinário.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente